Tribunal: TJES
Processo: 0012568-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012568-17.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012568-17.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA JÁ BENÉFICA. 3. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, II, do CP), reconhecida a causa de diminuição do privilégio (§ 4º), além do pagamento de indenização por danos morais. O recorrente busca a absolvição com base na tese de legítima defesa ou
in dubio pro reo
, questionando a isenção de testemunha, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da reparação civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se há provas suficientes para a condenação; (II) Analisar a correção da dosimetria da pena aplicada; (III) Definir se é cabível a manutenção da condenação à reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos laudos periciais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois a prova testemunhal e as declarações da vítima demonstram que o ofendido já se encontrava no interior de seu veículo, em retirada, quando foi agredido pelo réu, inexistindo agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse a reação violenta. A alegação de parcialidade da testemunha, trazida apenas em sede recursal e desacompanhada de contradita no momento oportuno, não possui aptidão para desconstituir o conjunto probatório harmônico.

A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, a atenuante da confissão não pôde conduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, o magistrado aplicou corretamente a causa de diminuição do privilégio (art. 129, § 4º, do CP) na fração de 1/6, resultando em reprimenda definitiva inferior ao mínimo cominado ao tipo, o que evidencia tratamento benéfico ao acusado.

O pedido de afastamento da indenização mínima por danos morais deve ser acolhido. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) pressupõe, além de pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido e a realização de instrução probatória específica, oportunizando ao réu o contraditório sobre o
quantum
indenizatório. A ausência de debate processual sobre a extensão do dano civil inviabiliza a condenação neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a comprovação de injusta agressão, atual ou iminente, sendo afastada quando a prova demonstra que a vítima foi atacada enquanto tentava deixar o local dos fatos.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia, com indicação de valor, e instrução probatória específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 2º, II e § 4º; CPP, art. 156 e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231. STJ, AgRg no HC n. 939.185/ES, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012568-17.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO
em face
de
sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo,
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso II, do Código Penal,
à
pena
de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Narra a denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2018, por volta das 22h, na Praça da Igreja do Rosário, Centro, Vila Velha/ES, o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima José Ronaldo Recepute. Segundo a exordial, após uma discussão verbal motivada por questões políticas em um bar, a vítima dirigiu-se ao seu veículo para ir embora. Neste momento, o denunciado foi até o automóvel, abriu a porta e desferiu um chute/soco no olho direito da vítima, causando-lhe deslocamento de retina e "glaucoma pós-traumático", o que resultou em enfermidade incurável e perda parcial da visão.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Alega a ocorrência de
agressões recíprocas
e dúvida sobre quem teria dado início ao embate físico, sustentando a tese de legítima defesa. Apresenta, ainda, como “fato novo”, a alegação de que uma testemunha seria funcionária da família da companheira da vítima, o que comprometeria sua isenção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Eminente
Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opin
a
pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A
d
efesa busca a absolvição do apelante, sustentando a tese de agressões recíprocas, dúvida sobre a iniciativa do confronto e a parcialidade de uma testemunha de acusação.

A
materialidade
do delito está robustamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais e pelo Laudo Complementar, que atestaram a gravidade da ofensa à integridade física da vítima, resultando em "equimose orbitária à direita" e "enfermidade incurável" (glaucoma pós-traumático e perda de visão).

Quanto à
autoria
e à dinâmica dos fatos, a prova oral colhida em juízo é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A vítima
José Ronaldo Recepute
, em seu depoimento judicial, narrou, de forma clara e coerente que, após um “bate-boca” com o réu, decidiu ir embora para evitar maiores problemas. Relatou que, ao entrar em seu veículo, foi surpreendido pelo apelante, que abriu a porta do carro e o agrediu com um golpe no olho direito, causando a lesão grave.

A versão da vítima foi corroborada pela testemunha presencial
Tarsila Cabral Pereira de Assis
, que confirmou em juízo que o ofendido já estava dentro do carro, tentando sair do local, quando o réu abriu a porta e o agrediu.

Em contrapartida, o apelante, embora tenha alegado em seu interrogatório que houve agressões recíprocas e que a vítima teria “vindo para cima” dele, não produziu provas que confirmassem a existência de injusta agressão atual ou iminente por parte do ofendido que justificasse sua conduta, ônus que lhe incumbia, na forma disciplinada no art
igo
156 do Código de Processo Penal.

A alegação de legítima defesa restou isolada, mormente diante da desproporção da lesão e do relato de que a vítima já estava se retirando e dentro do veículo quando foi atingida.

No que tange ao alegado “fato novo” sobre a testemunha Tarsila ser funcionária de pessoa ligada à vítima, tal circunstância, trazida apenas em sede recursal, não tem o condão de anular a prova ou descredibilizar
in totum
o depoimento prestado sob o crivo do contraditório, o qual se harmoniza com as declarações da vítima e com a prova pericial. Ademais, a defesa teve a oportunidade de contraditar a testemunha no momento oportuno (audiência de instrução), mas não o fez.

De toda sorte
, a condenação não se baseia exclusivamente neste depoimento, mas na coesão do conjunto probatório, incluindo a palavra da vítima e a compatibilidade das lesões com a dinâmica narrada pela acusação.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, e não demonstrada a excludente de ilicitude, a condenação é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da pena no mínimo legal.

Analisando a sentença, verifica-se que o magistrado
a quo
realizou a dosimetria de forma benéfica ao réu.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão,
apesar de o juiz ter considerado algumas circunstâncias judiciais (como as consequências) desfavoráveis, o que demonstra a ausência de prejuízo ao apelante.

Na
etapa intermediária
, não houve incidência de agravantes. O magistrado reconheceu a atenuante da confissão (ainda que parcial/qualificada), mas deixou de reduzir a pena em observância à Súmula 231 do STJ, pois a reprimenda já estava no piso legal.

Na terceira
final
, o juiz reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), entendendo que o réu agiu sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima (xingamentos), aplic
ando
a redução no patamar de 1/6 (um sexto), o que resulta
n
a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Observa-se, portanto, que o pleito defensivo de aplicação da pena mínima foi não apenas atendido na pena-base, como a pena final ficou
abaixo do mínimo legal
previsto para o tipo em razão do reconhecimento do privilégio já mencionado. Não há, portanto, reparo a ser feito na dosimetria.

Por fim, a
Defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização mínima por danos morais.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Contudo, a aplicação desse dispositivo não é automática e exige a observância de garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Embora conste da denúncia pedido genérico de fixação de valor mínimo, a jurisprudência mais recente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal, à exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não basta o mero pedido expresso, sendo imprescindível que haja pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa do réu sobre o
quantum
indenizatório
(STJ, AgRg no HC n. 939.185/ES, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 19/3/2025)
.

No caso dos autos, verifica-se que a instrução processual limitou-se à apuração da autoria e materialidade do delito de lesão corporal, não se constatando debate específico ou produção de prova direcionada à quantificação do dano moral, tampouco o réu teve oportunidade concreta de se defender sobre um valor líquido sugerido pela acusação na peça inaugural.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação à reparação de danos, sem prejuízo de que a vítima busque a satisfação de seu direito na esfera cível, onde a dilação probatória para tal fim é ampla.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.